Tribunal: STF
Processo: HC 216672
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitor Gabriel de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 726.548/PE, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crimes descritos nos arts. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, 1º, I, da Lei n. 8.072/1990 e 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei n. 9.605/1998.



    Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, pois: i) ausentes os requisitos autorizadores da custódia; ii) não demonstrada a contemporaneidade da decisão constritiva; iii) inobservada a viabilidade de medidas cautelares menos gravosas



    Requerem, liminarmente, seja concedida a ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, substituída por domiciliar ou por cautelares do art. 319, I a III do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 3. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. ” (Vol 2. fl STJ 254).



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro João Otávio de Noronha no aresto questionado,



    “Observa-se que o risco de reiteração delitiva, os maus antecedentes, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 



    No tocante à alegação de falta de contemporaneidade da medida constritiva, consignou:



    “No que diz respeito à contemporaneidade do delito e à não ocorrência de fatos novos e concretos, a questão não foi enfrentada pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018).”



    Logo, inviável a análise neste ensejo, porquanto configuraria inadmissível dupla supressão de instância, na linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente